Tribunal: TJDFT
Processo: 0748803-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CPC, ART. 803. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
2. O CPC, art. 803 trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.
3. As matérias que fundamentam a defesa dos agravantes estariam afetadas à impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525). Diante da previsão expressa, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, os executados deveriam suscitar sua apreciação por meio do mecanismo processual adequado.
4. A sentença analisou todas as teses defensivas e as indeferiu de forma fundamentada. Houve reforma parcial na segunda instância. O devido processo legal foi preservado em todos os atos praticados, o que afasta a alegação de prejuízo.
5. Recurso conhecido e não provido.